Tribunal: TJES
Processo: 5028027-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028027-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO DE AMARINS NOE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5028027-60.2025.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A)
: LEONARDO DE AMARINS NOE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMAS DIGITAIS (INSTAGRAM E WHATSAPP). BANIMENTO SUMÁRIO DE CONTAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK QUANTO AO WHATSAPP REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO META. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, § ÚNICO, CDC). MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ÔNUS DA RÉ (ART. 373, II, CPC). ILICITUDE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM SEDE RECURSAL ANTE A CONFISSÃO DE DELEÇÃO PERMANENTE DO PERFIL (ART. 499, CPC). QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA E RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o desbloqueio das contas no WhatsApp e Instagram vinculadas ao CPF do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se do banimento abrupto das contas do recorrido em 13/03/2025, sem justificativa clara ou contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto ao aplicativo WhatsApp e a perda parcial do objeto quanto ao Instagram. No mérito, aduz a inviabilidade de reativação da conta por deleção permanente, a legitimidade da interrupção por violação aos termos de uso, inexistência de responsabilidade civil e necessidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA (WHATSAPP)

4
. A recorrente sustenta não possuir gerência sobre o aplicativo WhatsApp, o qual seria operado pela empresa WhatsApp LLC. Sem razão. O Facebook Brasil integra o mesmo grupo econômico da Meta Platforms, auferindo lucros com a exploração dos serviços no território nacional. À luz da Teoria da Aparência e do sistema de proteção ao consumidor, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, §1º, do CDC). Rejeito a preliminar.

5
.
MÉRITO

6.
Da Ilicitude do Banimento

7. O recorrido teve suas contas suspensas em 13/03/2025. A recorrente alega exercício regular de direito fundamentado na violação dos Termos de Uso. Contudo, não trouxe aos autos prova mínima da conduta específica que teria ensejado tal punição, limitando-se a apresentar telas genéricas e cláusulas abstratas. Sendo o ônus da prova da ré quanto a fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC), a falha na prestação do serviço resta configurada.

8.
Da Conversão em Perdas e Danos (Art. 499, CPC)

9. Em sede recursal, a própria recorrente afirma a impossibilidade fática de cumprir a obrigação de fazer quanto ao perfil @leonardodeamarinsnoe, sob a justificativa de que este foi "permanentemente deletado". Tal fato é gravíssimo, pois a deleção ocorreu após a ciência da lide, ferindo o dever de preservação da prova.

10. Nos termos do Art. 499 do CPC, se a tutela específica se tornar impossível, a obrigação será convertida em perdas e danos. Considerando o valor imaterial do perfil (memórias, fotos de família e rede de contatos profissionais), fixo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de perdas e danos para compensar a destruição definitiva do acervo digital.

11.
Dos Danos Morais e o Pedido de Majoração

12. O recorrido, em suas contrarrazões, pleiteia a majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. No entanto, constato que o autor/recorrido protocolou petição de renúncia expressa ao prazo recursal, manifestando que, embora insatisfeito com o valor, não pretendia recorrer.

13. No rito da Lei 9.099/95, não se admite o recurso adesivo e as contrarrazões não constituem via processual adequada para pleitear a reforma da sentença em benefício do recorrido. Inexistindo recurso voluntário da parte autora, a majoração dos danos morais importaria em reformatio in pejus contra a recorrente e violação ao princípio da inércia jurisdicional. Portanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido conforme arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso
interposto

e,
no mérito,

D
O
U-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

a fim de reformar, em parte, a r. sentença para:

Reconhecer a impossibilidade de reativação do perfil @leonardodeamarinsnoe e
CONVERTER
a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária com base no IPCA, a partir desta decisão e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

MANTER
a condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ausência de recurso tempestivo do autor para sua majoração.

MANTER
a ordem de desbloqueio quanto ao WhatsApp Business e ao perfil @razecculinaria, sob as penas já fixadas.

15. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

16.
Diante do provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito